Tribunal: TJMT
Processo: 1020296-77.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020296-77.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SANDRA CRISTINA DAS NEVES COSTA - CPF: 708.703.141-49 (ADVOGADO), FERNANDA GEIZIELY COSTA DE CARVALHO - CPF: 067.219.383-32 (INTERESSADO), SANDRA CRISTINA DAS NEVES COSTA - CPF: 708.703.141-49 (INTERESSADO), juizo da 1 vara criminal de primavera do leste (INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

INTERESSADO: FERNANDA GEIZIELY COSTA DE CARVALHO, SANDRA CRISTINA DAS NEVES COSTA

INTERESSADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR - PACIENTE MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS –
IMPRESCINDIBILIDADE
DA PRESENÇA NÃO COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL - INVIABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ANTERIOR NO JUÍZO
A QUO
- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade da paciente, especialmente pela quantidade de droga apreendida, imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.

Mostra-se indevida a aplicação de medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

Os documentos juntados aos autos comprovam que não há imprescindibilidade da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, visto que os filhos da paciente residem com os avós.

Inexistindo nos autos notícia de que o pleito de transferência de unidade prisional tenha sido submetida ao magistrado de primeiro grau, resta obstado o conhecimento desta parte do
habeas corpus
, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020296-77.2022.8.11.0000

INTERESSADO: FERNANDA GEIZIELY COSTA DE CARVALHO, SANDRA CRISTINA DAS NEVES COSTA

INTERESSADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Advogada Sandra Cristina Das Neves Costa em benefício de
FERNANDA GEIZIELY COSTA DE CARVALHO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Lestes/MT.

Narra que a paciente foi presa em flagrante, em 29/09/2022, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusada da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Neste contexto, sustenta-se que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sobretudo pela sua primariedade, destaca que o decreto cautelar não está adequadamente fundamentado, pois alicerçado tão somente na quantidade de entorpecentes apreendido, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Aduz, ainda, que a paciente é genitora de duas crianças, atualmente com 04(quatro) e 06 (seis) anos de idade, sendo imprescindível aos cuidados da prole, a justificar a concessão de prisão domiciliar, nos moldes do artigo 318 do CPP.

Alternativamente, requer que a paciente seja transferida para a penitenciária feminina do Estado do Maranhão, na Comarca de Caxias, São Luís, ou Teresina- PI, por ser mais perto da família.

Com esses argumentos pretende, ainda em caráter liminar, a revogação da prisão ou substituição da segregação por prisão domiciliar, por preenchidos os requisitos legais.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 146759156.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, ID. 148007661.

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 150116667.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

INTERESSADO: FERNANDA GEIZIELY COSTA DE CARVALHO, SANDRA CRISTINA DAS NEVES COSTA

INTERESSADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, pretende a impetrante, em síntese, por meio do presente
habeas corpus
, o reconhecimento da ausência de fundamentação idônea para manutenção do encarceramento cautelar da paciente, bem como aduz que faz jus à prisão domiciliar, por ser genitora de duas crianças menores de 12 anos.

Consta na denúncia que
:
“ (...) No dia 29 de setembro de 2022, por volta das 06h20min, no km 287.0 da BR 070, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, a denunciada FERNANDA GEIZIELY COSTA DE CARVALHO transportava, entre Estados da Federação
, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 7.360g (sete quilos e trezentos e sessenta gramas) de cocaína
, fracionada em 07 (sete) tabletes, conforme Termo de Exibição e Apreensão (Id.102092197 Pág.24), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, consoante Laudo Pericial Preliminar de nº 210.2.04.2022.010798-01 (Id.102092193 Pág.01/02), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na ocasião, a equipe da Polícia Rodoviária Federal estava em procedimento de rotina e abordou o ônibus da empresa Satélite Norte, placa QTO-8077, que fazia a linha Peixoto de Azevedo/MT - Imperatriz do Maranhão/MA.

Durante a fiscalização, os agentes abordaram a denunciada, que se encontrava sentada na poltrona de número 41, a qual durante a entrevista apresentou declarações contraditórias a respeito da motivação da viagem, como também informou que havia embarcado sem passagem, documento de identificação e bagagem, o que chamou a atenção dos policiais.

Ato contínuo, a equipe da Polícia Rodoviária Federal solicitou ao motorista do ônibus a lista de passageiros e também suas respectivas bagagens e, após verificação, constaram que a passagem correspondente a poltrona 41 possuía bagagem identificada pelo número 361214, a qual se encontrava em nome de FERNANDA GEIZIELY COSTA DE CARVALHO. Diante desta informação, a denunciada foi novamente questionada e veio a assumir ser detentora da bagagem, bem como apresentou sua passagem que havia escondido na capa de seu aparelho celular.

Durante a averiguação na referida bagagem, os agentes lograram êxito em localizar 7.360g de cocaína, a qual estava acondicionada na forma de 07 (sete) tabletes
além de R$: 70,00 (setenta reais) em espécie, conforme Termo de Exibição e Apreensão (Id. 102092197 Pág. 24).

A denunciada levava a droga para a Cidade de Imperatriz/MA, consoante passagem apreendida.

“Ex positis” e, pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em desfavor de FERNANDA GEIZIELY COSTA DE CARVALHO, supra qualificada, como incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, V, ambos da Lei nº 11.343/06 (...)”.

Ao converter a prisão flagrante em preventiva da paciente, o juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade –
extraídos do auto de prisão em flagrante
– e a necessidade de resguardar a ordem pública e aplicação da lei penal, pois não possui vínculo com o distrito da culpa.

Quanto à ordem pública, ponderou que esta estaria abalada ante a gravidade concreta da conduta, aferida a partir da
grande quantidade de droga apreendida
, Transcrevo fragmento da decisão,
in verbis
:

“(...)

Consoante se verifica dos autos, notadamente dos depoimentos das testemunhas policiais rodoviários federais durante fiscalização rotineira na rodovia a equipe abordou o ônibus da empresa SATÉLITE NORTE, placa QTO-8077, origem/destino PEIXOTO DE AZEVEDO X IMPERATRIZ DO MARANHÃO. Durante os procedimentos de fiscalização aos passageiros abordaram a Autuada que durante a entrevista fez declarações contraditórias a respeito da motivação da viagem. Além disso, teria afirmado que embarcou sem passagem, documento de identificação e bagagem.

Solicitado ao motorista informações sobre os passageiros e respectivas bagagem constataram que a passagem da poltrona 41 possuía bagagem identificada pelo número 361214 em nome de Fernanda Geiziely Costa. Novamente questionada, a suspeita assumiu a propriedade da bagagem e apresentou seu bilhete de viagem que havia escondido na capa do aparelho celular. Em sua bagagem foram encontrados aproximadamente 7.350 kg de substância entorpecente entre pasta base de cocaína e cloridrato de cocaína fracionados em 07 (sete) tabletes.

Por outro lado, em análise ao periculum libertatis, entendo que o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão da autuada em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública,
tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva supostamente perpetrada, vez que foi surpreendida transportando considerável quantidade de substância entorpecente
, bem como o modus operandi, o qual visava sua distribuição, venda e por consequência o atingimento de grande quantidade de pessoas.

Outrossim, verifica-se que a forma de acondicionamento em tabletes, a quantidade da substância entorpecente apreendida, a apreensão de dinheiro em espécie e aparelho celular são fatores que indicam a dedicação à traficância, autorizando a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

(...)

Vale registrar que a prisão cautelar da Investigada se justifica igualmente para a aplicação da lei penal, vez que por meio de seu interrogatório perante a autoridade policial informou que não possui vínculo com o distrito da culpa, bem como não consta nos autos qualquer comprovante de que exerce atividade lícita.

Importante, ainda, ressaltar também que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da grande quantidade de entorpecente apreendida em poder da Autuada, bem como diante da possibilidade de voltar a delinquir.

Ademais, imperioso consignar que com relação aos filhos a própria Autuada declarou que reside com seus pais estando as crianças aos cuidados da avó materna. Além disso, estaria desacompanhada dos menores durante a viagem interestadual o que sinaliza que não seria imprescindível aos cuidados dos infantes.

Ante o exposto, nos termos do art. 310 do CPP e seguintes, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, converto a prisão em flagrante da autuada FERNANDA GEIZIELY COSTA DE CARVALHO, qualificada nos autos, em prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal.

Como se vê, em relação aos requisitos da prisão preventiva, a decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na medida que tem-se por devidamente fundamentada a prisão cautelar da paciente com base na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela grande quantidade de droga apreendida
–
7.360g (sete quilos e trezentos e sessenta gramas) de cocaína
, fracionada em 07 (sete) tabletes -
,
fatos que justificam a prisão para a garantia da ordem pública, não havendo falar, assim, em revogação do cárcere.

O STJ tem compreendido que a expressiva quantidade de droga
, por si só, é fundamento válido para aferir a gravidade concreta da conduta
, para fins de decretação de prisão preventiva.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. (...) II -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de droga apreendida (9 tabletes de maconha com peso de 10.000 gramas), circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese
. (...) Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC 153.875/MS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021)”

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

No tocante ao pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tenho que tal benefício não pode ser concedido ou negado de plano, devendo averiguar se, de fato, a paciente é responsável pelos filhos, o que, no presente caso, não restou demonstrado.

Conforme se observa das próprias declarações prestadas pela paciente perante a autoridade policial, mencionando que
“
uma

criança mora com a avó e a
outra
com o seu genitor Jeisiel Barroso Carvalho e Nideclea Costa”

Como se vê, interrogada pela autoridade policial a paciente asseverou que seus filhos residem com os avós, por isso, verifica-se que a paciente não atende aos requisitos, uma vez que não comprovou a imprescindibilidade da substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.

Assim, o objetivo do ordenamento jurídico é a proteção à criança, e a convivência saudável com seus pais, em especial com a mãe, a qual, nesse caso, sequer reside com ela, deixando-a aos cuidados dos avós.

Neste sentido:

“HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES. PRESUNÇÃO QUE MILITAVA EM FAVOR DA PACIENTE DERRUÍDA PELA INFORMAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE QUE OS FILHOS DA PACIENTE ESTÃO AOS CUIDADOS DAS AVÓS DESDE QUE NASCERAM, NÃO HAVENDO RAZÃO PARA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR
À MÃE QUE DOS FILHOS NÃO CUIDA, SOMADO AO HISTÓRICO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS, INCLUINDO A PRÓPRIA PRISÃO
DOMICILIAR
. MEDIDAS CAUTELARES QUE NÃO SE MOSTRARAM SUFICIENTES AO CASO CONCRETO, SOBRETUDO ANTE O CONSTANTE DESRESPEITO ÀS DECISÕES JUDICIAS QUE FORAM IMPOSTAS Á PACIENTE NO DECORRER DO PROCESSO. DENEGADA A ORDEM.” (
Habeas

Corpus
Criminal, Nº 51404061020228217000, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luciano Andre Losekann, Julgado em: 18-08-2022).

Por fim, inexistindo nos autos notícia de que o pleito de transferência de unidade prisional tenha sido submetida ao magistrado de primeiro grau, resta obstado o conhecimento desta parte do
habeas corpus
, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022